Tribunal: TJDFT
Processo: 0710751-42.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0710751-42.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEONIDAS FEITOSA DUARTE APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposta pelo impetrante, LEONIDAS FEITOSA DUARTE, contra sentença (ID 65437804) proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF no mandado de segurança distribuído sob no 0710751-42.2024.8.07.0018, impetrado em face de ato praticado pelo SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, pela qual foi denegada a ordem, consistente na anulação do ato administrativo de remoção do impetrante. Em suas razões recursais (ID 65437807), o impetrante narra que é auditor-fiscal da Receita do DF e que se encontrava há mais de 22 anos lotado na Gerência de Previsão e Análise Fiscal, vinculada à Subsecretaria de Acompanhamento Econômico da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal. Afirma que em 08/05/2024, quando se encontrava em gozo de licença-prêmio, a autoridade coatora expediu a Ordem de Serviço Conjunta SUREC/SUAE no 2/2024, determinando sua remoção para a Subsecretaria da Receita a partir de 01/06/2024. Acrescenta que em 29/05/2024, a mesma autoridade editou a Ordem de Serviço – SUREC/GAB no 38, pela qual o impetrante foi lotado na Gerência de Gestão do IPVA, da Coordenação de Tributos Diretos. Alega que o art. 41, §3o, da Lei Complementar no 840/2011 garante que o servidor público somente seja removido da sua lotação originária, no caso do impetrante, a Gerência de Previsão e Análise Fiscal, para “atender a necessidade de serviços que não comporte o concurso de remoção”. Sustenta não ter ocorrido a hipótese descrita no dispositivo legal em comento, de forma que o ato administrativo de remoção estaria “maculado de desvio de finalidade tendo sido na verdade praticado com ‘abuso de poder’ pela autoridade coatora” (ID 65437807, pág. 9, original destacado). Argumenta que a motivação indicada no ato de remoção foi a “necessidade de recomposição de força de trabalho nas diversas áreas estratégicas da Subsecretaria da Receita, visando melhores resultados e soluções de Governança Corporativa” (ID 65437807, pág. 9), mas que, entretanto, tal motivação não corresponderia à realidade, pois, caso existisse a necessidade de recomposição da força de trabalho na Subsecretaria da Receita, deveria ocorrer pelo remanejamento de servidores dentro daquela Subsecretaria, e não, pela remoção de servidor lotado em outra Subsecretaria. Alega que a causa efetiva de sua remoção da Gerência de Previsão e Análise Fiscal foi o intuito de lotar naquela unidade o servidor Luiz Fernando Nascimento Megda, auditor-fiscal da Receita do DF, oriundo de outra Subsecretaria, qual seja, a Subsecretaria da Receita. Acrescenta que, ademais, o ato administrativo vergastado é desprovido de finalidade, pois fora removido de uma unidade administrativa para outra, na qual são desenvolvidas atividades totalmente distintas. Afirma que o desvio de finalidade e o abuso de poder decorrem, ainda, da falta de especificação, no ato administrativo, do setor para o qual o servidor seria removido, o que somente teria ocorrido por meio de ato administrativo superveniente, consistente na Ordem de Serviço – SUREC/GAB no 38. Destaca que os vícios do ato de remoção também decorrem do fato de ter sido praticado quando o servidor se encontrava afastado das suas atividades funcionais, em gozo de licença-prêmio, pois, segundo argumenta, se a finalidade era a melhoria e eficiência nos resultados da Subsecretaria da Receita, “seria de todo razoável o alinhamento prévio, junto ao servidor, ora Apelante, das informações referentes ao Setor para o qual seria removido e suas atividades” (ID 65437807, pág. 14). Com tais argumentos, alega estar demonstrada nos autos a relevância da fundamentação, para que seja deferida a tutela de urgência, nos termos do art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009. Invocando o mesmo dispositivo legal, sustenta haver risco de ineficácia da medida pleiteada, por ser portador de espondilite anquilosante, doença autoimune, tratada com medicação imunossupressora, e as condições do ambiente físico da Gerência do IPVA, para onde foi removido, seriam inadequadas à sua saúde, pois “a porta e as janelas permanecem fechadas, por conveniência dos demais servidores, e cujas dimensões propiciam aglomeração de pessoas” (ID 65437807, pág. 33). Assim, requer antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinado à autoridade coatora juntar aos autos o ato de remoção e folhas de ponto dos meses de março, abril e maio do servidor Luiz Fernando Nascimento Megda, bem como declarada a nulidade do ato de remoção do servidor (Ordem de Serviço Conjunta - SUREC/SUAE no 02, de 08/05/2024). No mérito, requer a reforma da sentença, com a confirmação das medidas requeridas em tutela de urgência. Preparo recolhido (ID 65437809). Contrarrazões apresentadas, nas quais o apelado defende o desprovimento do recurso (ID 65437811). É o relatório do necessário. Decido. O apelante requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinado à autoridade coatora juntar o ato de remoção e folhas de ponto dos meses de março, abril e maio, ambos relativos ao servidor Luiz Fernando Nascimento Megda, bem como seja declarada a nulidade do ato de remoção do servidor (Ordem de Serviço Conjunta - SUREC/SUAE no 02, de 08/05/2024). Quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado no próprio recurso de apelação, importante registrar a existência de linha jurisprudencial nesta Corte no sentido da inadequação da via eleita para o referido intento, a partir de leitura do art. 1.012, § 3o, do CPC. A título de exemplo, destacam-se os seguintes precedentes: Acórdão no 1790332, Relatora ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no PJe: 2/12/2023; Acórdão no 1788883, Relatora CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/11/2023, publicado no DJE: 1/12/2023. Em que pese a relevância do referido posicionamento, entendo que, nos termos do artigo 932, II, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória de urgência formulado na própria petição recursal, motivo pelo qual passo a analisar o pleito formulado. De acordo com o art. 300 do CPC, para a concessão da tutela de urgência, o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Deve levar em consideração, ainda, a reversibilidade dos efeitos da decisão, consoante o § 3° do mesmo artigo. Portanto, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, o que se fará à luz dos mencionados requisitos. Na hipótese, entretanto, não se verifica a presença dos requisitos legais. O pedido de tutela de urgência não apresentou fato novo que exija a atuação cautelar do Poder Judiciário. O apelante limitou-se reprisar os argumentos deduzidos na petição inicial do mandamus e rebater os fundamentos da sentença. Ademais, já houve pedido liminar de igual natureza no juízo a quo, por oportunidade da impetração do mandado de segurança (ID 65435252, pág. 18). O pedido foi indeferido pela ausência dos requisitos estabelecidos no art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009 (ID 65437781), tendo o impetrante interposto o agravo de instrumento no 0727369-19.2024.8.07.0000, em que novamente foi indeferida a medida de urgência pleiteada. Não houve a apreciação do mérito recursal em razão da superveniência da sentença (ID 65923514). Inexistem fatos novos a autorizar nova análise do pedido de tutela de urgência, tratando-se somente de repristinação dos argumentos outrora apresentados. Portanto, ao menos na estreita cognição deste momento processual, ausentes os requisitos legais a medida pleiteada deve ser indeferida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de janeiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora